Tribunal: TJMT
Processo: 1008033-13.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1008033-13.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DANIEL NASCIMENTO RAMALHO
IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO-MT
PACIENTE: LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO
Habeas corpus com pedido Liminar em favor do paciente detido pelo suposto cometimento do delito descrito no art. 157 do CP e que teve a prisão preventiva decretada na data de 16/02/2022.
É possível que haja relator prevento nesta Corte, já que a certidão com ID n. 126253159 enumera pelo menos quatro outros expedientes protocolados em defesa de Luan Marcelo.
Destaca-se que o HC n. 1003538-23.2022.8.11.0000, de relatoria do i. Des. Marcos Machado, conta com identidade de partes, indica a mesma decisão de primeiro grau como ato coator, e teve a respectiva ordem denegada em 25/03/2022 por unanimidade de votos da 1a Câmara Criminal do TJMT.
Logo, a questão posta recomenda a análise pelo juiz natural. Distribua-se no expediente normal.
Cuiabá, 1° de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Plantonista